Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-95.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704110-95.2020.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEK CONSTRUTORA EIRELI - ME APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Tek Construtora Eireli – ME, representada pela Curadoria Especial, contra sentença proferida pela Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que acolheu os pedidos formulados pelo apelado em ação de cobrança proposta contra a apelante. A sentença definiu que os documentos apresentados pelo apelado, quais sejam, a comprovação de contratação do seguro inadimplido, a cobrança extrajudicial, os valores contratados e as condições gerais do seguro, são suficientes para demonstração do débito. Entendeu que os documentos juntados após a petição inicial não prejudicaram a defesa da apelante, visto que lhe foi oportunizada a manifestação e impugnação de todos eles. Registrou que a apelante alegou cerceamento de seu direito de defesa sem apontar o prejuízo que teria tido. O dispositivo da sentença acolheu os pedidos formulados pelo apelado e condenou a apelante ao pagamento da quantia de R$ 5.539,40 (cinco mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos). A apelante ainda foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (id 33844681). A apelante, em suas razões de apelação, preliminarmente, tece considerações genéricas acerca da ocorrência de cerceamento de defesa. Registra, em seguida, que a ação foi proposta sem que preenchidos os requisitos legais, sem menção aos referidos requisitos ou qual o dispositivo legal que teria sido inobservado. Defende a observância das regras do Código de Defesa do Consumidor, de forma inédita, sem justificar o motivo pelo qual entende que esse normativo se aplicaria ao caso dos autos. Junta precedentes jurisprudenciais que não se relacionam com as circunstâncias fáticas dos autos (id 33844683). Esta Relatoria determinou a intimação da apelante para se manifestar acerca da ausência de impugnação específica e inovação nas razões recursais (id 34215079). Manifestação apresentada. A apelante defende que o ônus da impugnação específica não se aplica à curadoria especial, sendo-lhe facultada a apresentação de contestação por negativa geral para afastar a preclusão e tornar controvertidos os fatos que sejam de conhecimento exclusivo do curatelado (id 34929172). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] A sentença definiu que os documentos apresentados pelo apelado para fundamentar sua ação de cobrança são suficientes para demonstração do débito. Entendeu que os documentos juntados após a petição inicial não prejudicaram a defesa da apelante, visto que lhe foi oportunizada a manifestação e impugnação de todos eles. Registrou que a apelante alegou cerceamento de seu direito de defesa sem apontar o prejuízo que teria tido. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. Entretanto, a apelante tece considerações genéricas acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, sem, contudo, destacar o prejuízo que teria sofrido. Registra que a ação foi proposta sem que preenchidos os requisitos legais, porém não faz qualquer menção a quais seriam esses referidos requisitos. Sequer menciona qual o dispositivo legal que teria sido inobservado. Defende a observância das regras do Código de Defesa do Consumidor, de forma inédita, sem ao menos justificar o motivo pelo qual entende que esse normativo se aplicaria ao caso dos autos. Junta precedentes jurisprudenciais que não se relacionam com as circunstâncias fática dos autos. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar concretamente os fundamentos adotados pela sentença. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1221865, 00153726820108070001, Relator Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 4.12.2019, publicado no DJe: 23.1.2020.) Cumpre destacar que, diferentemente do que alega a apelante, a Curadoria Especial não possui a prerrogativa de não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida em suas razões de recurso. A dispensa do ônus de impugnação específica em favor da Defensoria Pública quanto atua na função de Curadoria Especial se restringe à possibilidade de apresentação por ela de contestação por negativa geral. A referida prerrogativa objetiva apenas afastar a preclusão inicial e tornar controvertidos os fatos que sejam de conhecimento exclusivo do curatelado (art. 72, inc. II, c/c art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não há, contudo, qualquer dispensa quanto à necessidade de observância dos pressupostos formais de admissibilidade das manifestações ofertadas em sede recurso, ou tampouco nas demais fases do processo. Inexiste justificativa para que a Curadoria Especial deixe de apontar os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar a reforma da sentença recorrida. A ausência de contato com seu curatelado não impede que os fundamentos jurídicos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença sejam devidamente impugnados. Não obstante a ausência de disposição legal, não seria sequer razoável admitir o conhecimento automático das razões recursais apenas por serem elaboradas pela Curadoria Especial, especialmente se baseadas em fundamentos desconexos da sentença recorrida. Este Tribunal de Justiça tem decidido da mesma forma em situações similares, conforme, inclusive, restou consignado no precedente utilizado pela Curadoria Especial para defender o conhecimento de seu recurso.[4] Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. EMBARGANTES CITADOS POR EDITAL. RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRERROGATIVA DE DEFESA POR NEGATIVA GERAL LIMITADA À CONTESTAÇÃO. (...) 1. O ônus da impugnação específica não se aplica à curadoria especial, sendo-lhe facultada a apresentação de contestação por negativa geral para afastar a preclusão e tornar controvertidos os fatos que sejam de conhecimento exclusivo do curatelado que, citado por edital, não se manifesta no prazo estabelecido (arts. 72, inc. II, c/c 341, parágrafo único, do CPC). 1.1. No entanto, aludida prerrogativa não afasta a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade nas fases subsequentes, sendo inadmissível recurso que não ataque os fundamentos constantes da decisão ou da sentença recorrida. (...) (Acórdão 1235612, 07085756020198070020, Relator Carlos Rodrigues, Primeira Turma Cível, data de julgamento 4.3.2020, publicado no PJe 17.3.2020. Grifos nossos) O fundamento do recurso relativo à necessidade de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos também não pode ser conhecido. O fundamento foi apresentado de forma inédita em sede recursal e não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau. A possibilidade de contestação por negativa geral dos termos da petição inicial apenas garante que as alegações de fato não impugnadas sejam presumidas verdadeiras. Permanece, entretanto, a obrigatoriedade de que haja a necessária correspondência entre o teor de sua resposta e os respectivos fundamentos de eventual recurso futuro. Não há o afastamento do dever da Curadoria Especial de alegar em sua contestação toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia. É necessário ressaltar que a alegação de necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor deduzida em apelação poderia ter sido suscitada na contestação, independentemente da utilização, pela Curadoria Especial, da prerrogativa da negativa geral. Percebe-se, diante desse cenário, que a apelante pretende veicular matéria nova em sua apelação. Devem, contudo, ser ponderados os efeitos da preclusão consumativa, diante do risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda, especialmente diante da ausência de caracterização de fato novo ou evento de força maior a justificar a pretendida apreciação pelo Tribunal. A matéria alegada em apelação não foi apreciada pela sentença. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para quinze por cento (15%) do valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181 [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020. [4] Acórdão n. 1204816, 07096423120178070020, Relator Josapha Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 25.9.2019, publicado no PJe: 7.10.2019; Acórdão n. 1152459, 20160810006087APC, Relatora: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 13.2.2019, publicado no DJe: 22.2.2019.